Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. DENÚNCIA. DECISÃO DE REJEIÇÃO. PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

1. Ação Penal Pública Incondicionada.

Quando a denúncia imputa conduta formalmente típica, com provas da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria, deve ela ser recebida para permitir ao Ministério Público sustentar a sua acusação; e ao Denunciado se defender na ação penal, decidindo o Juiz a favor de um ou de outro, com base nas provas decorrentes da instrução criminal.

2. Dado provimento ao recurso do Ministério Público.